Tribunal: TJPA
Processo: 0804614-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804614-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ARLINDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO E DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. O fato de a audiência de instrução e julgamento da ação penal originária ter sido remarcada quatro vezes, mesmo sendo o paciente o único denunciado naqueles autos, não evidencia, por si só, a desídia do órgão jurisdicional na condução do feito, máxime considerando que o lapso temporal verificado entre a realização das audiências foi relativamente curto, fator que milita em favor da regularidade do trâmite processual.

2. Ademais, o foco das remarcações está na necessidade de colheita dos depoimentos de enteadas da vítima, arroladas como testemunhas de acusação, cujo endereço foi de difícil identificação. Sem embargo, vê-se que o órgão acusatório diligentemente informou ao juízo, dentro do prazo que lhe havia sido concedido, o endereço atualizado de ambas as testemunhas, tendo a autoridade coatora expedido carta precatória para a Comarca de Itaguatins, no Estado do Tocantins, a fim de cientificá-las da continuação da audiência de instrução.

3. Hipótese em que não há requerimento protelatório formulado pela acusação, tampouco inércia no trâmite processual imputável ao Juízo impetrado, o que afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, que segue o curso regular, devendo ser prestigiado o entendimento perfilhado no âmbito do STJ, segundo o qual “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (STJ, AgRg no HC n. 158.777/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. A custódia cautelar fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, em que o paciente foi denunciado por, na companhia de outros dois suspeitos, ter matado o ofendido com requintes de crueldade, mediante mais de setenta golpes de faca, em razão de a vítima supostamente ter exposto o funcionamento de uma “boca de fumo”.

5. Preenchidos os requisitos da prisão preventiva, resta inviabilizada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os condicionantes da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 27 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ ARLINDO FERREIRA DE SOUZA
, contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0004366-49.2013.8.14.0006, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que o coacto está preso preventivamente desde 05/08/2021. Alega que a decretação da custódia cautelar representa constrangimento ilegal porquanto
(i)
há excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que as audiências de instrução e julgamento do processo acima epigrafado foram remarcadas quatro vezes, mesmo sendo o paciente o único réu daqueles autos;
(ii)
o coacto é possuidor de predicados legais ensejadores da concessão de medidas cautelares diversas do cárcere, e
(iii)
a decisão que fundamenta o decreto de prisão preventiva contém fundamentação inidônea, pois, muito embora esteja baseada em suposta possibilidade de nova fuga do paciente, argumenta-se que o
status
de foragido atribuído ao denunciado desde o início da instrução processual se deu por inércia e incompetência do Estado, que mesmo dispondo de meios de localizá-lo, não o fez.

Por derradeiro, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão de liberdade provisória ao paciente, ou, caso assim não se entenda, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9021326.

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 9056876, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada. Salientou que a custódia cautelar foi decretada em 10/11/2016 com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 29/07/2021. Ressaltou que, nos termos da peça acusatória, “no dia 26/01/2013, no período da madrugada, no município de Ananindeua, o réu teria ceifado a vida da vítima Benedito Machado Braga, mediante golpes de arma branca (faca), na ocasião em que estes estavam juntos ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de drogas, em razão de a vítima ter supostamente denunciado uma ‘boca de fumo” (ID n. 9056876 - Pág. 2). A autoridade coatora informou, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal em quatro oportunidades distintas, a saber: 18/08/2021, 22/10/2021, 16/12/2021 e 28/03/2022. Por fim, esclareceu que a ação penal está em fase de instrução, com audiência de continuação designada para o dia 04/07/2022, às 08h30.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9070877).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, bem como para avaliar a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução processual, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial. Dessa forma, sendo essas as matérias veiculadas na presente impetração, e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

Observo, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (
STF
, AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Na espécie, argumenta-se pela ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, veiculando-se como indicador de delonga injustificada o fato de a audiência de instrução e julgamento da ação penal originária ter sido remarcada quatro vezes, mesmo sendo o paciente o único denunciado naqueles autos. Nada obstante, com respeito a essa tese, tenho que a mera quantidade de remarcações das audiências não evidencia, por si só, a desídia do órgão jurisdicional na condução do feito, máxime considerando que o lapso temporal verificado entre as audiências redesignadas foi relativamente curto (dois meses, em média), fator que milita em favor da regularidade do trâmite processual.

Em acréscimo, destaco que ao consultar o Sistema PJe-1º Grau, verifiquei, mediante detida análise dos autos originários (Ação Penal n. 0004366-49.2013.8.14.0006), que
o foco das remarcações está na necessidade de colheita dos depoimentos de Fernanda Ribeiro Cascaes e Francimeire Ribeiro Cascaes da Silva, enteadas da vítima e testemunhas de acusação.
No ponto, calha enfatizar que muito embora tais depoimentos tenham sido requeridos exclusivamente pelo Ministério Público, nota-se que
houve dificuldade em localizar o endereço das testemunhas, as quais foram destinatárias de duas tentativas frustradas de intimação
(vide
ID n. 48227125/49014306 e ID n. 55718226)
.
Sem embargo, vê-se que a acusação informou ao juízo, dentro do prazo que lhe havia sido concedido, o endereço atualizado de ambas as testemunhas, tendo o Juízo expedido carta precatória para a Comarca de Itaguatins, no Estado do Tocantins, a fim de cientificá-las da continuação da audiência de instrução, designada para o dia 04/07/2022 (ID n. 60884752).

Ante o quadro, não identifico a presença de requerimento protelatório formulado pela acusação, tampouco inércia no trâmite processual imputável à autoridade coatora, que se qualifique como excesso de prazo para encerramento da instrução processual, haja vista que, na linha do entendimento perfilhado no âmbito do STJ, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
” (STJ,
AgRg no HC n. 158.777/AL
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022, cf.
https://bit.ly/3bn7ueG
).

Afastada a tese da configuração do excesso de prazo, registro que o exame do pleito de substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere, depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, tendo em conta que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual
, a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da segregação preventiva sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares
(vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

Erigida essa premissa, vê-se que o impetrante aponta fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva impugnado, pois, muito embora o
decisum
esteja baseado em suposta possibilidade de nova fuga do paciente, argumenta que o
status
de foragido atribuído ao coacto desde o início da instrução processual se operou por inércia e incompetência do Estado, que não localizou o paciente mesmo dispondo de meios para fazê-lo.

No entanto, bem examinados os autos, observa-se que o Juízo de 1º Grau
não se ateve exclusivamente ao risco de nova fuga como circunstância decisiva para a manutenção da segregação cautelar.
Ao revés, nota-se que mesmo na ausência do mencionado argumento a prisão preventiva ainda possuiria base fática ensejadora de sua aplicabilidade. Ademais, tampouco há que se falar em inércia do Estado em localizar o coacto, posto que os autos originários (APOrd n. 0004366-49.2013.8.14.0006) dão conta de que, a pedido do Ministério Público Estadual (ID n. 30870708 – Pág. 35), foi deflagrada Missão pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil para localizar e qualificar o coacto, suspeito de ser um dos autores do crime sob investigação (ID n. 30870708 – Págs. 41/43).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que a autoridade coatora
decretou e tem sucessivamente mantido a custódia preventiva do paciente mediante pronunciamentos jurisdicionais com fundamentação idônea e suficiente
, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“Compulsando os autos, verifico que a medida cautelar ainda se faz necessária, uma vez que subsistem os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
outrora verificados por ocasião da decretação da prisão cautelar do réu.

O
fumus comissi delicti
, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de sua autoria,
nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos.

Ademais, persistem os pressupostos caracterizadores do
periculum libertatis
, na medida em que a ordem pública e a aplicação da lei penal remanescerão comprometidas caso o réu seja posto em liberdade.

Isso porque
o acusado foi denunciado por ter, em tese, na companhia de Carlos Vitória e Hamilton Silva Santos Júnior, ceifado a vida da vítima Benedito Machado Braga, seu cunhado, mediante golpes de faca, em virtude de este ter supostamente denunciado uma boca de fumo, o que denota a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade do réu.

Além disso, consta nos autos que
a vítima seria usuário de drogas e vinha sofrendo ameaças por parte do réu, o qual, juntamente com sua irmã Marileide, possuía envolvimento com tráfico de drogas.

[...]

Ressalta-se que
o réu responde a outro processo criminal por tráfico de drogas consoante certidão de antecedentes de ID 55001031, revelando a necessidade de garantia da ordem pública prevenindo-se a repetição de fatos dessa natureza.

Assim, o afastamento do acusado, pelo menos por ora, do convívio social, é medida que melhor se adequa à manutenção da ordem social e para garantia da aplicação da lei penal.

Desta feita,
neste momento, revelam-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
(ID n. 8915972 – Págs. 2-4, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, na hipótese de crime de homicídio,
“
se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria
” (STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 11/10/2021, publicação: 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
), o que se verifica na hipótese dos autos, em especial devido ao fato de o paciente ter sido denunciado por, na companhia de outros dois suspeitos,
ter matado o ofendido com requintes de crueldade, mediante mais de setenta golpes de faca
, em razão de a vítima supostamente ter exposto o funcionamento de uma “boca de fumo” (ID n. 9056876 – Pág. 5), conforme descrito nos laudos de Necrópsia Médico Legal nº 5312/2013 e de Levantamento de Local com Cadáver nº 30/2013, instruídos com farto material fotográfico da cena do crime, constantes nos autos da Ação Penal n. 0004366-49.2013.8.14.0006 (ID n. 30870689 e ID n. 30870701).

Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Por derradeiro, convém ressaltar que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA (Nesse sentido: STJ,
AgRg no RHC 154.267/PA
. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgamento: 07/12/2021. DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3OpLWgv
; TJ/PA,
HC 0803278-48.2019.8.14.0000
. Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Seção de Direito Penal. Julgamento: 03/06/2019, cf.
https://bit.ly/3xCGfWM
).

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, sendo incabível a sua substituição por quaisquer das cautelares encartadas no art. 319 do CPP.

Destarte, não
acolho as teses engendradas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2022